Tribunal: STF
Processo: HC 235585
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Élisson Martins Silva em favor de Marcelo Santos Almeida contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do RHC 189.389/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 4.9.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos art. 33 da lei 11.340/06 e art. 16 da Lei 10.826/06.



    Requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 1-2)



    Sustenta que o juiz decretou a prisão preventiva do paciente fundamentando que “Marcelo é reincidente e ostenta contra si diversas passagens policiais, conforme se extrai de sua FAC e CAC, juntadas nos presentes autos digitais”, entretanto, o impetrante alega que a referida afirmação trazida não é verídica, que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes conforme atestam sua CAC e FAC. (p. 4)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 6)



    Alega que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas. (p. 9-10)



    O ato coator foi publicado em 13.11.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos contidos na decisão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:



    “Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, considera-se fundamentada a decisão que determina a prisão preventiva quando, com base em circunstâncias do caso concreto, demonstra-se, em atenção ao disposto no art. 312 do CPP, a necessidade da medida como forma de assegurar ao menos um dos seguintes fins: (i) a ordem pública; (ii) a ordem econômica; (iii) a adequada instrução criminal; (iv) a aplicação da lei penal. 



    No caso, a autoridade apontada como coatora entendeu que era necessário restringir a liberdade do paciente, por meio da medida cautelar mais onerosa, para garantir a ordem pública e apresentou justificativa amparada na situação particular em análise, ao identificar que o delito apresenta elevada gravidade concreta. 



    Logo, a fundamentação apresentada atendeu ao que estabelece o artigo 93, IX, da CF. 



    No mesmo viés, ao examinar os documentos pertinentes ao caso concreto, é possível verificar que estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, com observância, ainda, do disposto no art. 282, § 6º, do CPP. 



    A prova da materialidade dos crimes e os indícios da autoria do paciente, que, nos termos do art. 312 do CPP, também devem ser verificados para a adoção da custódia cautelar, são depreendidos, sobretudo, do auto de prisão em flagrante (ordem 5, p 42-49), dos exames preliminares de drogas de abuso (ordem 12-13) e do auto de apreensão (ordem 5, p. 38-39).



    Ademais, verifica-se que a custódia, no caso, mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade concreta dos crimes supera aquela inerente ao tipo penal.



    Nesse sentido, conforme salientado pela autoridade apontada como coatora, denúncias anônimas identificaram o paciente como o executor preeminente do tráfico de drogas na região do bairro Vila Esportiva e parte integrante do grupo criminoso da região.



    Não se pode olvidar, além disso, a apreensão de quantidade significativa de substância entorpecente, de alta nocividade, a saber, 168 g (cento e sessenta e oito gramas) de cocaína e 7,60 g (sete gramas e sessenta centigramas) de “crack”, fracionados em 32 (trinta e duas) unidades, além de uma arma de fogo, acompanhada de 18 (dezoito) munições intactas e um rádio comunicador.



    Necessário destacar que o risco detalhado acima é expressivo, motivo pelo qual, assim como a autoridade indigitada coatora, entendo que não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP. 



    No que se refere à alegação do impetrante de que as informações sobre a reincidência e os maus antecedentes do paciente, apontadas na decisão de decretação da prisão preventiva, “não são verídicas”, o juízo “a quo” manifestou-se por meio das informações prestadas (ordem 9), onde reconhece o erro material, o qual foi retificado. 



    Entretanto, cumpre ressaltar que, conforme entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis ao paciente não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando a medida revela-se necessária frente a fatos que sinalizam concretamente o risco representado pelo estado de liberdade do agente.



    [...]



    Note-se que a prisão preventiva não infringe o princípio constitucional da presunção de inocência, por ter caráter meramente cautelar, e se justifica, obviamente, pelo preenchimento dos requisitos acima elencados. 



    Por fim, a situação em análise subsome-se à hipótese de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, I, do CPP, visto que os crimes imputados ao paciente são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.” (eDOC 20)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente